Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS E COM PERIGO DE VIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.

1. Procede-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, embora em Juízo tenha declarado não se recordar como os fatos se deram, confessa, na fase policial, que após discussão com a vítima desferiu contra esta uma facada, o que está em conformidade com as demais provas, oral e pericial.

2. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se sua compensação com a agravante da reincidência, com a redução da pena intermediária.

3. Apelação conhecida e provida.